Tribunal: TJMT
Processo: 1005310-43.2021.8.11.0004
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IRENO BISPO DOS SANTOS - CPF: 005.763.051-89 (RECORRENTE), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1005310-43.2021.8.11.0004

Data do Julgamento:

21/10/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças

Recorrente:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido:

IRENO BISPO DOS SANTOS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISTRITO DE PAREDÃO GRANDE. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR 36 HORAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE MERECE SER REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a parte Recorrida postula por indenização por danos morais, em razão da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em sua residência, por mais de 48 horas, embora adimplente com suas obrigações (contraprestação).

2.

Não há nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações da parte Recorrida, no sentido de ter ficado sem energia pelo período indicado na inicial (30/03/2021 a 01/04/2021).

3.

Não há nos autos nenhum protocolo para solicitação de atendimento da unidade consumidora indicada pelo autor, tampouco provas robustas a fim de demostrar a suspensão indevida do serviço, os documentos são em verdade provas genéricas, não podendo implicar na condenação da concessionária nos danos pretendidos.

4.

O extrato colacionado na exordial se refere a uma única unidade consumidora, e sem que tenha demonstrado a existência de reclamação realizada pela parte Recorrida para realizar a religação da unidade.

5.

Registro que o Recorrido apenas anexou aos autos a prova de que houve um apagão na cidade e que a mesma é titular de uma unidade consumidora em Paredão Grande, próximo a cidade de General Carneiro-MT, mas não demonstrou que foi de fato atingido pelo mencionado apagão.

6.

Inobservância do disposto no art. 373, I, do CPC.

7.

Sentença reformada.

8.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO

INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para:

a) CONDENAR, a Reclamada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, a pagar a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados a(o) Reclamante IRENO BISPO DOS SANTOS, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

b) SUGIRO improcedência do pedido de obrigação de fazer.

No presente caso, a parte Promovente alega, em síntese, que estava há 48 horas sem energia elétrica, que a interrupção ocorreu entre o dia
30/03/2021 a 01/04/2021
, mesmo diante de várias reclamações administrativas realizadas.

Pois bem, em análise aos documentos carreados aos autos
entendo que a sentença comporta reforma.

Com efeito, inexiste prova cabal e segura de que a parte Recorrida tenha sido atingida pela falha na prestação de serviço alardeada na exordial.

Ressalto que, inexiste prova cabal e segura de que, no ano de 2021, a parte Recorrida tenha, de fato, sido atingido pelo apagão que assolou
Paredão Grande, próximo a cidade de General Carneiro-MT
, porquanto inexiste qualquer prova documental contemporânea aos fatos.

Tal fato, por si só, sinaliza pela completa inexistência de verossimilhança das alegações autorais, desautorizando a concessão de qualquer pretensão indenizatória.

Por derradeiro, malgrado o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto, devendo a parte autora, mesmo que minimamente comprovar os fatos alegados.

Dessa maneira, não fez o Recorrido prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que impede o acolhimento do pleito inicial, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.”

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pela empresa
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença proferida nos autos e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022